Tribunal: TJMT
Processo: 1005475-64.2021.8.11.0045
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005475-64.2021.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Sucessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCELLO ANTHONY CHIAMENTI - CPF: 009.689.649-31 (APELANTE), LUIZ CARLOS VENTURINI - CPF: 008.864.821-43 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 181.483.488-55 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO ALVES DE MOURA - CPF: 853.979.621-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DO AUTOR ÀS DESPESAS PROCESSUAIS – VIOLAÇÃO AO ART. 290 DO CPC – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução de mérito, por não recolhimento das despesas judiciais gera o
cancelamento
da
distribuição
e dispensa o pagamento das
custas
finais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Habilitação de Crédito em Inventário extinta sem resolução de mérito, com a condenação do autor ao pagamento das custas judiciais.

O apelante alega violação ao art. 290 do CPC, visto que a falta de pagamento das despesas processuais iniciais acarreta o cancelamento da distribuição.

Pede a reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID. 149563917).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro
a justiça gratuita apenas em relação a este Recurso, com amparo no art. 98, §5, do CPC, e no princípio constitucional do amplo acesso à justiça.

Embora o ora apelante tenha apresentado declaração de hipossuficiência juntamente com a inicial, não pleiteou o benefício da gratuidade na primeira instância, o que levou o juízo de origem a determinar o recolhimento das custas e da taxa judiciária, porém não houve manifestação no prazo concedido (ID. 149563910).

Insurge-se nesta via contra a sentença que extinguiu a Ação de Habilitação de Crédito em Inventário por não pagamento das despesas processuais.

De fato, por expressa disposição legal, o não recolhimento das custas gera o cancelamento da distribuição da lide.

Logo, aplica-se no caso concreto o art. 290 do CPC. As normas regulamentadoras do preparo incidem na fase recursal.

Nesse sentido, desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS
CUSTAS
INICIAIS – DESCUMPRIMENTO –
CANCELAMENTO
DA
DISTRIBUIÇÃO
– ART. 290 DO CPC – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA
– RECURSO PROVIDO.
Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o
cancelamento
da
distribuição
do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das
custas
iniciais, sobretudo quando a sentença terminativa precede a triangularização processual
. (N.U 1001295-84.2021.8.11.0051, relatora Desa. Serly Marcondes Alves, julgamento em 07/12/2022, DJE de 12/12/2022, sem destaques no original).

Do TJDF:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO DO AUTOR AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE
. 1.
A extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a falta de pagamento das custas processuais (ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular), com o consequente cancelamento da distribuição, dispensa o pagamento das custas processuais finais
. 2. Apelação conhecida e provida. Unânime.
(N. 07336961620208070001 DF 0733696-16.2020.8.07.0001, relatora Desa. Fátima Rafael, julgamento em 01/06/2021, 3a Turma Cível, DJE de 21/06/2021, sem destaques no original).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar o cancelamento da distribuição da Ação (art. 290 do CPC) e revogar a condenação do autor ao pagamento das custas e despesas decorrentes do processo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023